Tribunal: TJSP
Processo: 2225266-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225266-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados ALINE COUTINHO DE OLIVEIRA
GANTUZ, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP –
ATUAL
DENOMINAÇÃO
UNIVERSIDADE
BRASIL,
UNIESP
S/A
e
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO - UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2225266-10.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 28.403 - BM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2225266-10.2019.8.26.0000/50000 -
VOTO No 28.403
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: ALINE COUTINHO DE OLIVEIRA GANTUZ, INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – IESP – ATUAL
DENOMINAÇÃO UNIVERSIDADE BRASIL, UNIESP S/A E FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO - UNIESP SOLIDÁRIA
COMARCA DE SOROCABA - 7a. VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA
PREQUESTIONADA
QUE
NÃO
FOI
SUSCITADA
ANTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1) Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. ao v. Acórdão de fls. 56-62, com a
finalidade de prequestionamento.
Segundo alegado, não há razões plausíveis para
que o banco seja instado a deixar de cobrar o empréstimo contratado, pois
a relação foi firmada entre instituição financeira e aluna diretamente, sem
participação da instituição de ensino. Acrescenta que não participou de
qualquer publicidade referente às promessas da instituição de ensino. Aduz
a legitimidade da cobrança e defende a extinção das astreintes ou sua
limitação conforme artigo 412 do Código Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2225266-10.2019.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 28.403 - BM
2) Os Embargos de Declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa,
obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é
admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório.
Nesse sentido, embora se admita a oposição de
embargos de declaração para o fim de prequestionamento, tal
possibilidade limita-se às hipóteses em que a Turma Julgadora deixou de
se manifestar sobre matérias levantadas pelas partes. Não se admite,
assim, seu uso para prequestionar matérias que não foram suscitadas no
feito.
Veja-se que, no caso, não houve qualquer
discussão no agravo de instrumento a respeito das matérias
prequestionadas. Ressalta-se que a instituição financeira embargante
sequer apresentou contraminuta, deixando de trazer ao conhecimento da
Turma Julgadora os argumentos que pretendia ver apreciados. As
matérias foram suscitadas, exclusivamente, nos aclaratórios.
Destarte, trata-se de recurso inadmissível, que
não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos
declaração.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator